Tribunal: STF
Processo: AP 2483
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DAVID ZEFERINO MOREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (eDocs. 16-17), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a DAVID ZEFERINO MOREIRA, CPF nº 190.967.248-36, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 3.183, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 30/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal) (eDoc. 55), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa.



    As partes apresentaram alegações finais (eDocs. 73/78).



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/2/2025 a 28/2/2025 a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu DAVID ZEFERINO MOREIRA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (eDoc. 111).



    Em 10/3/2025, a Defensoria Pública da União opôs embargos de declaração contra acordão condenatório (eDoc. 118), que foram rejeitados, por unanimidade, em 5/5/2025 (eDoc. 142). 



    Em 8/5/2025, o juízo da  Vara Única da Comarca de Piratininga/SP apresentou pedido de DAVID ZEFERINO MOREIRA, requerendo a autorização para “para comparecimento diário ao seu local de serviço na Comarca de Bauru, no período das 08:00h às 17:00h, de segunda a sábado, a partir de 01/05/2025, considerando-se também o horário que compreende o seu trajeto até o local, vez que possui residência nesta cidade de Piratininga” (eDoc. 145).



    O acórdão de rejeição dos embargos de declaração ainda não foi publicado.



    É o relatório. DECIDO.



    Em Decisão de 18/1/2023, concedi liberdade provisória a DAVID ZEFERINO MOREIRA mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de observar o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Além disso, enquanto subsistirem as medidas cautelares impostas, cabe ao requerente adequar suas atividades e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo réu DAVID ZEFERINO MOREIRA de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Piratininga/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente